Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728434-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BREICHO DAMIAO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão (Id. 68037678) que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais ajuizada por BREICHO DAMIAO MOREIRA em face do banco ora agravante, entre outas questões, rejeitou as preliminares de chamamento da União ao feito; de ilegitimidade passiva do banco réu; de incompetência absoluta do Juízo; de prejudicial de mérito da prescrição, bem como determinou a produção de prova técnica simplificada, nos termos do artigo, §§2o e 3o do CPC. Em suas razões recursais, o banco réu alega a presença de requisito autorizador da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consistente na ausência de responsabilidade do banco réu e na possibilidade de condenação em vultuosa quantia. Destaca que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta PASEP é de cinco anos, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos; bem como que o termo inicial corresponde à data a partir da qual deixou de ser feito o depósito da última diferença pleiteada, que ocorreu em 1988. Sustenta que o banco réu é mero depositário das quantias PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional), estando, dessa forma, limitado à operacionalização, uma vez que exerce condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, razão pela qual é imperiosa a decretação de sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito em relação a este, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Defende a aplicação análoga da Súmula no 77 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para responder por ações relativas ao Fundo PIS/PASEP. Aduz que o autor deverá ser intimado para promover a substituição processual do polo passivo da demanda, a fim de constar a União Federal como única parte legítima para responder aos termos da presente ação, pois é o ente responsável pela estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo, nos termos dos artigos 3o e 4o, inciso I, alíneas b e c, do Decreto no 9.978/2019. Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, porque não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista, não está presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário, devido à origem dos recursos, bem como a prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. Destaca a impossibilidade de inversão do ônus da prova, cabendo ao autor comprovar que não foi beneficiado com os rendimentos anuais, sob pena de ensejar à instituição financeira o ônus da prova diabólica. Acrescenta que os extratos colacionados aos autos demonstrando a destinação dos rendimentos anuais são suficientes para afastar a alegação de existência de ato ilícito praticado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; bem como a reforma da decisão saneadora nos termos acimas descritos. Preparo nos Ids. 18504996 e 18509739. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, em razão das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla a decisão saneadora que verse sobre as condições da ação, no caso, ilegitimidade passiva do banco réu; bem como decisão que afasta a prejudicial de prescrição. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à ilegitimidade passiva do réu e à rejeição de prescrição poderão ser objetos de futura apelação sem qualquer prejuízo para o banco agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil dispõe que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Ademais, insta ressaltar que o inciso II do artigo 1.015 do CPC não se aplica no caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. Outrossim, os argumentos acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova não foram apreciados na decisão agravada, registrando-se que sequer houve aplicação de normas consumeristas e inversão de ônus probatório, mas determinação de produção de prova técnica simplificada, nos termos do artigo, §§2o e 3o do CPC, sendo, portanto, vedado seu conhecimento, sob pena de inovação recursal. Nesses termos, considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT, e a impossibilidade de inovação recursal, conheço do presente recurso apenas no que concerne à incompetência da justiça estadual e Inclusão da União no polo passivo do presente feito. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. O banco réu argumenta que é mero depositário das quantias PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional), estando, dessa forma, limitado à operacionalização, uma vez que exerce condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, razão pela qual é imperiosa a decretação de sua ilegitimidade passiva. Aduz que o autor deverá ser intimado para promover a substituição processual do polo passivo da demanda, a fim de constar a União Federal como única parte legítima para responder aos termos da presente ação, pois é o ente responsável pela estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo, nos termos dos artigos 3o e 4o, inciso I, alíneas b e c, do Decreto no 9.978/2019. Ocorre que, conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, cabe ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor, razão pela qual compete à justiça estadual julgar a lide em comento. Ademais, não se vislumbra, a priori, razões para inclusão da União no polo passivo da presente demanda, uma vez que o pleito de origem não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à má gestão dos fundos PASEP, cuja responsabilidade, nos termos acima descritos, é do banco réu. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se à transferência à reserva remunerada, ocasião em que, por lei, é autorizado o saque do PASEP, nos termos o § 1o, III da Lei Complementar n. 26/75. Prejudicial de mérito afastada. 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 5. O Banco do Brasil, apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que a instituição financeira figurar como parte (Súmula 508 do STF). Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 6. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor. 7. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. 8. Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos depósitos existentes na conta individual do PASEP do autor, patente o dever de indenizar da instituição bancária, mostrando-se escorreita a restituição da quantia apurada em laudo pericial particular, porquanto não impugnada de forma específica. 9. A conduta da instituição financeira, consubstanciada na má administração de valores na conta individual do PASEP, atribuição que lhe é conferida por lei, ocasiona transtornos na vida financeira do autor e afeta os direitos da personalidade, sendo cabível a compensação por danos morais. 10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão 1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n.). Assim, ausente a probabilidade do direito do réu agravante, pressuposto necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido, aguardar-se o julgamento do mérito pelo órgão colegiado é medida mais adequada. Ressalta-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora